Tribunal: TJSP
Processo: 2198996-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada deferiu o arresto cautelar de bens dos Requeridos do incidente originário, até o limite do débito exequendo – Alegações de que caracterizada a competência do Juízo da falência e de que ausentes os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não foram objeto da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada deferiu o arresto cautelar de bens dos Requeridos do incidente originário, até o limite do débito exequendo – Alegações de que caracterizada a competência do Juízo da falência e de que ausentes os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não foram objeto da decisão agravada (o que obsta a apreciação da matéria) – Inexistem elementos que demonstrem a prática de atos tendentes à insolvência – Ausente o risco ao resultado útil do processo – Não preenchidos os requisitos para a concessão do arresto – RECURSO DA REQUERIDA EDP PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto ao deferimento do arresto cautelar, com o imediato desbloqueio dos valores de que é titular